Tribunal: TJMT
Processo: 1055447-49.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055447-49.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mandato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (EMBARGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (EMBARGADO), A. C. B. PARRA EIRELI - ME - CNPJ: 24.512.189/0001-60 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
A. C. B. PARRA EIRELI - ME,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
245037695, que por maioria, proveu o recurso de apelação.

A parte Embargante, em suas razões (ID. 248887672), alega que o Acórdão deixou de se manifestar acerca do pedido de declaração de inexigibilidade contratual exposto na petição inicial.

Aduz que não há na lide (pretensão resistida) acerca dos valores pagos pela Embargante, pois os próprios Embargados afirmam em sede recurso de apelação que pegaram mercadorias para abatimento de valores devidos de honorários.

Afirma que apesar de que embora o dano material não possa ser presumido, no caso dos autos ambas as partes afirmaram que a Embargante pagou o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Logo, não se tem dúvidas que o valor foi pago.

Contrarrazões sob ID. 251284660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, a parte embargante se irresigna com ausência de declaração de inexigibilidade contratual, bem como com a improcedência da demanda exarada em sede recursal.

Em relação a improcedência das indenizações se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida insurreição em relação ao conteúdo do julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Como se sabe, os danos materiais exigem a efetiva comprovação na fase de conhecimento, não se admitindo, por outro viés, que esta prova se faça na fase de cumprimento de sentença. Isto porque, em se tratando de danos materiais exigem sólida comprovação, ou seja, cabalmente demonstrados, não admitindo presunção ou estimativa de seu valor, na medida em que a reparação deverá ser dada no montante da perda financeira experimentada pelo lesado.

Da forma feita e considerada no voto da eminente Desembargadora Relatora, data máxima vênia, no que tange ao dano material, concedendo aos autores a comprovação deste dano na fase de conhecimento, não houve a devida prova e, neste particular, a parte autora não desincumbiu a contendo de sua obrigação de comprovar o dano material e seu montante e, desta forma, descumpriu o que estabelece o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Assim, deve ser dada guarida a pretensão da autora de que os danos materiais, no importe de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) não foi comprovado e, neste particular, até o voto condutor o admite e facultou a parte comprovar este dano na fase de cumprimento de sentença e, neste aspecto, com possibilidade de formação de novo contraditório, admitiu esta situação – não comprovação efetiva dos danos materiais..”

Lado outro, com relação ao pedido de declaração de inexigibilidade contratual, verifico que tal assunto não foi tema de recurso de apelação, ainda que tenha sido tema de embargos de declaração – não acolhidos - contra sentença.

A alegação de temas que não foram suscitados nas razões do Recurso de Apelação, sendo trazidos tão somente em sede Embargos de Declaração, em segunda instância, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva.
2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes.
3. (...). (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4 , Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019) (g.n).

Este sodalício trilha o mesmo caminho:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE - PRESCRIÇÃO - QUESTÃO NÃO AVENTADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA - DISCUSSÃO AVIVADA APENAS NOS ACLARATÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, o manejo de assunto, em sede de agravo interno, de matéria não arguida pela parte na instância originária. Ainda que seja matéria de ordem pública, não dispensa o contraditório, diante da possibilidade da comprovação de causas interruptivas do prazo prescricional.
Não admite inovação recursal no âmbito do agravo interno. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, cabe à parte agravante, na petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGR: 00856085620188110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/03/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/04/2019) (g.n).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista
no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024